Tribunal: TJDFT
Processo: 0705156-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Processo : 0705156-87.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 114155836 dos autos originários n. 0021947-19.2015.8.07.0001) proferida em liquidação por arbitramento, que, ao rejeitar a impugnação apresentada pela ré, aqui agravante, homologou os honorários periciais em R$ 11.000,00. A agravante alega que a proposta formulada pelo perito se apresenta demasiadamente elevada para o presente caso. Considera que o valor sugerido é exorbitantemente oneroso e desproporcional, sendo inviável a estimativa de horas trabalhadas feitas pelo perito. Ressalta que em casos estritamente análogos, foram realizadas perícias com valor muito inferior aos da proposta de honorários apresentadas nos autos. Disserta sobre os critérios para fixação dos honorários periciais, não estando a estipulação do quantum vinculada à tabela publicada pelo IBAPE. Diz que o perito não justificou a quantidade de horas estipulada, tampouco levou em conta que a imóvel possui fácil localização em Brasília. Avalia que o caso possui peculiaridades que necessitam ser explicitadas. Observa que a problemática envolvendo os imóveis localizados no Centro Clínico Sudoeste não é nova, existindo várias demandas envolvendo exatamente a mesma discussão (ausência de habite-se final), muitas atualmente na fase de liquidação de sentença, com inúmeras perícias reconhecendo a ausência de desvalorização dos imóveis. Declara que passa por severas dificuldades financeiras, não sendo razoável que “seja condenada ao pagamento de honorários fixados em cifras tão elevadas, ainda mais quando se verifica que, da intentada liquidação não se infere qualquer valor a ser executado”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para “determinar redução do valor/hora atribuído aos honorários periciais, bem como a possível redução da quantidade de horas estipuladas”. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). A agravante insurge-se contra a proposta de honorários do perito judicial, nomeado na fase de liquidação de sentença por arbitramento, para apuração de possível desvalorização de imóvel localizado no Centro Clínico Sudoeste. A impugnação apresentada pela agravante à proposta de honorários periciais foi rejeitada pela decisão agravada, nos seguintes termos: 1. Em que pese a irresignação do réu, entendo que o valor indicado pelo perito é condizente com as peculiaridades do caso vertente. 2. O arbitramento dos honorários deve levar em consideração a estimativa do próprio perito, observados o zelo profissional, lugar da prestação do serviço, tempo exigido para a sua execução e importância para a causa. 3. De acordo com os critérios acima referidos, fixo os honorários periciais em R$ 11.000,00 (onze mil reais), notadamente pela natureza e complexidade da perícia. 4. Intime-se o réu para efetuar o depósito dos honorários, no prazo de 10 dias, sob pena de arcar com o ônus de sua não realização. De fato, a lei não estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais. Em linhas gerais, o arbitramento deve ser feito com critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade da prova técnica, o tempo necessário à sua realização, o local do trabalho, o nível de zelo do profissional, entre outros. No caso, o objeto da perícia é apurar, em procedimento de liquidação por arbitramento, se houve desvalorização de imóvel localizado em área nobre de Brasília, em razão da ausência do habite-se final. O processo conta atualmente com mais de 2.400 páginas, não se podendo dizer que se trata de perícia singela, mesmo porque as partes formularam diversos quesitos, 14 cada uma, totalizando 28 quesitos (id. 107646638 e 108118088, autos de origem), o que, obviamente, impacta na complexidade da prova e no valor dos honorários periciais. Nesse passo, ao elaborar a proposta de honorários (id. 108716622 e 111931451, autos de origem), o perito indicou, de forma discriminada, a quantidade de horas necessárias para a conclusão dos trabalhos e quantificou o valor da hora trabalhada, para tanto, se baseando em regulamento aplicável à espécie e condizente com sua qualificação técnica. Por sua vez, a agravante, embora conteste o tempo necessário para a realização da perícia e o valor da hora de trabalho, não traz elementos concretos para convencer de que, efetivamente, a proposta de honorários não está baseada em parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Com efeito, não se pode aviltar o trabalho do perito. Assim, se o perito descreve a forma de cálculo da verba e o tempo necessário para cada atividade, de regra, é inviável alterar o valor proposto dos honorários periciais. Nesse sentido, ilustra os arestos dessa Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS. DISCRIMINAÇÃO DOS TRABALHOS. CONFORMIDADE AO REGULAMENTO DESTA CORTE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Na questão, não há irregularidade na proposta de honorários periciais tendo em vista que o perito apontou discriminadamente a forma de cálculo da verba e o tempo necessário para cada atividade, sem que tenha havido impugnação específica por parte do agravante. 2- AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1393937, AGI 0724644-62.2021.8.07.0000, Rel. Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, julgado em 1/12/2021, publicado no DJE: 7/2/2022) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRIBUIÇÃO ÔNUS DA PROVA E ENCARGO DE CUSTEIO DA PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. VERBA FIXADA EM CONFORMIDADE COM A COMPLEXIDADE DO TRABALHO DO PERITO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. 1. As questões relativas à distribuição do ônus da prova, e ao encargo de custear a produção da prova pericial, encontram-se preclusas, porquanto não houve recurso interposto contra a decisão que, efetivamente, tratou de tais matérias. 2. Quanto à decisão que, efetivamente, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, e homologou os honorários periciais, não há qualquer reparo a ser feito, tendo em vista que o valor da referida verba honorária se mostra compatível com a complexidade do laudo a ser realizado. 3. No caso em apreço, o valor dos honorários periciais guarda conformidade com a complexidade da causa e, certamente, demandará do "expert" um minucioso exame, a fim de constatar o grau de incapacidade física da autora, ora agravada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1356085, AGI 0711807-72.2021.8.07.0000, Rel. Desembargador Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 8a Turma Cível, julgado em 15/7/2021, publicado no DJE: 3/9/2021) Já a indicação de verba honorária aceita por outros profissionais técnicos na feitura de outras perícias, por envolver particularidades próprias do caso, não se presta para ancorar as razões da impugnação apresentada nestes autos. Igualmente, não constituem parâmetro para a fixação dos honorários periciais eventuais dificuldades financeiras enfrentadas pela parte. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator